Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702125-85.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODOLFO VALENTE LIMA APELADO: MARIA DAS GRACAS CALAZANS, SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por RODOLFO VALENTE LIMA contra a r. sentença exarada sob o ID 57744681, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo, com análise do mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, por reconhecer que a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição. Embora não mencionado na r. sentença, o julgamento se deu em caráter liminar, nos termos do artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto a sentença foi proferida antes da citação dos réus. Interposto recurso de apelação em face da r. sentença, não houve conclusão dos autos para o exercício de juízo de retratação, tendo sido realizada a remessa do processo ao segundo grau de jurisdição, independentemente de citação dos requeridos para o oferecimento de contrarrazões (ID 57744694). O Código de Processo Civil estabelece que: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: (...) § 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. (...) § 3o Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias. § 4o Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. (grifo nosso) Como se verifica, além de não ter sido oportunizado o juízo de retratação, não houve a citação dos réus para responder ao recurso interposto pelo autor. Contudo, tratando-se de resolução do processo, com análise do mérito, em sede de improcedência liminar do pedido, mostra-se imprescindível a citação para contrarrazões, a fim de assegurar o exercício do direito ao contraditório. Destaco, por oportuno, que o ato em questão não consubstancia mera formalidade processual, tendo em vista que eventual provimento do recurso de apelação interposto pelo autor poderá ensejar prejuízos à parte ré, notadamente porque diz respeito ao reconhecimento (ou não) da prescrição da pretensão autoral. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao d. Juízo de origem, para que exerça, se for o caso, o juízo de retratação e, em não havendo retratação, para que seja promovida a citação dos réus para responder ao recurso interposto no ID 57744690, se assim o desejarem, conforme o disposto no artigo 332, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, sendo o caso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2024 às 14:20:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora